Tribunal: TJDFT
Processo: 0733114-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. INDEFERIMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do exequente de busca de valores dos executados por meio de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha". O agravante sustentou que as últimas consultas à ferramenta resultaram em penhora parcial de valores, pleiteando nova pesquisa reiterada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, após a realização recente de consultas anteriores; (ii) verificar se a medida atende aos princípios da razoabilidade e eficiência processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a reiteração de consultas ao SISBAJUD, inclusive pela funcionalidade “teimosinha”, desde que observados os princípios da razoabilidade e da eficiência, considerando-se a existência de indícios de alteração da situação financeira da devedora ou o transcurso de tempo significativo desde a última tentativa.
4. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, criada pelo CNJ, permite a repetição automática de ordens de bloqueio por até 60 dias, visando a efetividade da execução. Sua aplicação, contudo, exige análise cuidadosa do caso concreto.
5. No caso concreto, as últimas diligências via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” ocorreram entre maio e junho de 2025, resultando em bloqueio parcial de valores. A nova tentativa foi requerida cerca de dois meses da última diligência, sem demonstração de alteração na situação econômica da executada.
6. A ausência de elementos novos ou indícios de mudança na capacidade financeira da devedora inviabiliza a pretensão, por não evidenciar utilidade ou razoabilidade na nova pesquisa.
7. O juízo de origem atuou de forma cooperativa e diligente, já tendo autorizado buscas anteriores. A atuação judicial por meio dos sistemas disponíveis não exonera a parte credora da adoção de diligências próprias para a localização de bens expropriáveis, nos termos do art. 798, II, "c", do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A reiteração da consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, exige demonstração de alteração na situação econômica da devedora ou o decurso de prazo razoável desde a última diligência.
2. A utilização da funcionalidade “teimosinha” deve observar os princípios da razoabilidade, da eficiência e da cooperação, sendo incabível sua renovação prematura e sem fundamento fático concreto.